Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725216-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de busca e apreensão no 0705359-79.2023.8.07.0011 movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareço que eventual direito da ré quanto à cessão de crédito oriundo de processo judicial não tem o condão de adimplir sua obrigação frente a autora. Aliás, o Código Civil disciplina que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do CC). Portanto, não anuindo o credor com a proposta, descabe ao juízo impor tal forma diversa de pagamento, sob pena de afronta ao que inicialmente pactuado em contrato. Cumpra-se a decisão de ID. 197949689, no prazo de 05 dias.” – ID 199634427 dos autos n. 0705359-79.2023.8.07.0011; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante pugna pela “concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que declara a parte ativa da lide, expressamente, não possuir condições financeiras de arcar com as custas e taxas processuais” (ID 60526352, p.8). Sustenta o cabimento do recurso: “estamos diante de um processo de Execução de Título Extrajudicial, onde houve uma decisão interlocutória, sendo cabível o presente recurso” (ID 60526352, p.8). Narra: “Nobrezas, trata-se de decisão interlocutória proferida em Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual o juiz “a quo” indeferiu a substituição da penhora ofertada pelo Agravante, nos seguintes termos: ( ) Ocorre, entretanto, que as alegações do Agravado não merecem prosperar, e as condições trazidas pelo Agravante dá direito para substituição da penhora e levantamento de qualquer constrição e restrição no escopo do processo executório, uma vez que esta enquadra-se em todos os requisitos processuais.” (ID 60526352, p.9). Alega: “Argutos (as) Magistrados (as), o artigo 805 do Código de Processo Civil, obriga que a execução se fará, pelo modo menos gravoso ao executado, isso é sabido e aplicável. E o Executado, tem a faculdade, para, mediante essa autorização legal, de substituir bens a penhora, sendo verdade que pode substituir tanto bens quanto direitos. A Agravante, no caso em discussão, tornou-se credor de um direito creditório de uma quantia MUITO superior ao devido. Posto que, conforme contrato de cessão de créditos em anexo, houve a transferência a ele, do direito no importe de R$ 1.000.000,00, sendo para adimplemento de demais obrigações pecuniárias que o Agravante possui. Na fundamentação do pedido, no processo originário, houve toda a comprovação do saldo credor, bem como a possibilidade jurídica para substituição da penhora e levantamento das constrições, porém o juízo inicial não se atentou para as fundamentações autorizadoras do pedido. A substituição de penhora é pacífica nesse Tribunal e nos demais inclusive autorizando penhora de direitos creditórios, ou seja, aceitando-os como ferramenta de constrição ( )” (ID 60526352, pp.12/13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O efeito suspensivo deverá ser concedido ao recurso, no intuito de se evitar o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal. Em casos tais, pode ocorrer dano grave à parte, no período que mediar o julgamento do recurso, dano de tal ordem que o eventual resultado favorável, ao final do processo, quando da decisão do Agravo, tenha pouca ou nenhuma relevância. Há, em favor do Agravante, a fumaça do bom direito e é evidente o perigo da demora (a imediata execução do decisum a quo), no presente caso, posto que a não concessão gerará prejuízos incalculáveis aos Agravantes.” (ID 60526352, p.10). Por fim, requer: “a) Preliminarmente, suplica o deferimento da gratuidade processual, ao fato de que o Agravante não tem condições de arcar com as despesas; b) A concessão da liminar, afim (sic) de dar efeito suspensivo, sendo que a não concessão causará inúmeros prejuízos para o Agravante até a decisão final do presente recurso, posto que há a possibilidade da liminar, conforme fundamentação do presente agravo; c) A reforma da decisão interlocutória afim (sic) de acatar o recebimento do direito creditório tanto para quitação da dívida, quanto para substituição de penhora, constrições e restrições, fazendo valer as garantias legais e jurisprudenciais; d) que o presente Agravo de Instrumento seja recebido com efeitos suspensivos, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo” afim (sic) de conceder o acima mencionado.” (ID 60526352, p.18). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. Intimada para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) (ID 60570058), a agravante apresentou print da página de consulta à restituição de IRPF, na qual se lê “Não há informação para o exercício informado” (ID 60972211). É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça Como relatado, a agravante não recolheu preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante foi intimada em 21/06/2024 para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 60570058). Alegou que "no momento encontra-se desempregada” (ID 60972209) e apresentou apenas print da página de consulta à restituição de IRPF, na qual se lê “Não há informação para o exercício informado”, mas não há sequer informação do ano de referência (ID 60972211). A mera alegação de se encontrar desempregada não é suficiente para comprovar que não dispõe de recursos financeiros. Como dito, mera alegação. De se ver que, nos autos de origem, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida foi informado que passou a ser credora de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), o que denota não ser pessoa hipossuficiente” (ID 192261232 – origem). Efetivamente e à vista do que se tem, não há como desconstituir tal conclusão. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, § 7o, CPC) sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora